Tribunal: STF
Processo: ARE 1355848
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigos 1.003, § 5º, 219 e 183, § 2º, do Código de Processo Civil; artigo 12-A da Lei federal 9.099/1995; e artigos 7º e 27 da Lei federal 12.153/2009).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.